Tribunal: TJPA
Processo: 0814408-30.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814408-30.2022.8.14.0000

APELANTE: MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Mandado de Segurança que visava a anulação do processo administrativo nº 1340/2015 instaurado pela Portaria nº 2899/2015;

2.
A pretensão deduzida no presente feito é a mesma analisada nos autos do Mandado de Segurança nº 0803495-66.2016.8.14.0301, no qual já houve recurso de apelação julgado com acórdão transitado em julgado;

3.
Existindo ação anterior com idêntico pedido, idênticas partes e causa de pedir, onde o pedido foi julgado com resolução de mérito e transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada;

4.
Recurso não conhecido. De ofício, na esteira do parecer ministerial, reconheço a litispendência e a coisa julgada no processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de Apelação

Cível
e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ocorrência de litispendência e coisa julgada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo ora apelante contra ato atribuído à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
que denegou a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidor público ocupante do cargo de professor da rede pública municipal de Belém, e que devido a uma série de atos arbitrários praticados em seu desfavor pela também servidora ANDREIA DE MATOS MENDES, Diretora da Escola Benvinda de França Messias, solicitou administrativamente a abertura de procedimento administrativo contra ela, denunciando-a pela prática de ato de improbidade administrativa, abuso de poder, prevaricação, assédio moral e outros.

Afirmou que foi instaurada sindicância contra àquela servidora, a qual transcorreu normalmente, com a oitiva do impetrante. A Comissão Sindicante, ao final, concluiu pelo arquivamento da sindicância, por não restarem provadas as acusações imputadas contra a servidora. Posteriormente, os autos de sindicância foram encaminhados à SEMEC para análise de sua assessoria jurídica, que por sua vez, discordou da decisão de arquivamento e transformou o impetrante de sindicante em acusado, sugerindo que a sindicância fosse convertida em processo administrativo disciplinar para apurar o cometimento de ato irregular de natureza grave previsto no art. 199, inciso II da Lei nº 7.502/90, cuja pena é a demissão.

Alegou o impetrante que este fato ocorreu sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, reputando ainda como ilegal o fato de ter passado de sindicante a acusado, bem como, de a ex-acusada ter passado a ser testemunha no PAD instaurado em desfavor do impetrante.

Ao final, requereu a concessão de liminar para declarar a nulidade do PAD nº 1340/2015, em que figura como acusado, e no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar com a concessão definitiva da segurança.

Em sentença prolatada em id nº 11364686, o Juízo singular denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC.

Sem custas, eis a gratuidade da justiça deferida ao impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
(...)”

O impetrante interpôs embargos de declaração (id nº 11364688), os quais foram conhecidos, porém, improvidos conforme decisão de id nº 11364697.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação (id nº 11364699).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente destaca que a senhora ANA SELMA BARBOSA CUNHA, foi membro da comissão de sindicância e membro da comissão de PAD e, segundo entendimento do STJ, nos julgamentos dos Mandado de Segurança 7758DF 2001/0087607-0 em 22 de abril de 2015: MS 16048 DF 2010/002736-0 e Recurso Ordinário em MS 43789 RJ 2013/0315709-6, o servidor que participa de sindicância e PAD, contamina a imparcialidade do art. 150 da lei nº 8.112/90 e 9.784/99.

Afirma que a instauração de processo administrativo ocorre quando para fato punível é cabível a aplicação da pena de suspensão, demissão destituição de função, consoante termos do art. 214 da lei nº 7.502/90, o que não foi o caso em questão, uma vez que o PAD foi instaurado para apurar um ilícito administrativo cuja pena é de repreensão, fato reconhecido pela própria impetrada através da procuradoria do Município em sua contestação.

Ademais, assevera que de acordo com o art. 213 da referida lei, a sindicância deveria ser arquivada e sido instaurada outra contra o apelante e não existir a evolução para PAD.

Afirma que o Magistrado de piso não observou a prescrição e os dispositivos da lei nº 7.502/90, art. 150 da lei nº 8.112.90, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 11364705).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que verificou existir minha prevenção no feito.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela extinção da ação, sem julgamento do mérito, uma vez que há litispendência nos autos (id nº 15155129).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

De início, na esteira do parecer ministerial, verifico que ocorreu, no caso, a litispendência e a coisa julgada.

A litispendência, prevista no art. 301, V, e § 3º do CPC, constitui, para além de objeção processual, questão de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser apreciadas, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Trata-se de causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, fundada no princípio da unicidade da relação processual, que tem por escopo vedar a existência de dois processos sobre a mesma lide entre as mesmas partes, evitando assim decisões contraditórias que poderiam gerar instabilidade das relações sociais, violando o princípio da segurança jurídica.

Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:

Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...).

Na hipótese dos autos, verifica-se que consta manifestação da 8ª Procuradoria de Justiça Cível no id nº 12197490, informando sobre a existência de dois números de processos diferentes para o mesmo
mandamus,
quais sejam, este MS de nº. 0814408-30.2022.8.14.0000 e o MS nº. 0803495-66.2016.8.14.0301, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Além disso, ao consultar o MS nº. 0803495-66.2016.8.14.0301, através do Sistema de Processo Eletrônicos, verifica-se que o processo transitou em julgado em 24 de maio de 2023.

Deste modo, verificando-se a identidade de partes e de pedidos em ambas as ações, relacionados à pretensão de nulidade do processo administrativo nº 1340/2015 instaurado pela Portaria nº 2899/2015, e ocorrendo o trânsito em julgado de uma das ações, evidencia-se, também, a ocorrência do instituto da coisa julgada.

Ademais, ressalte-se que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e analisada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações entre as mesmas partes para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

O inciso V do art. 485 do CPC, dispõe que o Juiz não resolverá o mérito quando:

Art. 485 (...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Sobre o tema, o doutrinador Nelson Nery Júnior
[2]
leciona:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito.”

Em que pese o instituto da coisa julgada ter origem milenar, até hoje não há na doutrina um conceito unívoco a respeito do tema.

Na definição do dicionário, coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.

Para Alexandre Freitas Câmara “pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada material), quando não mais cabível qualquer recurso” (CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Peocessual Civil”. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 460.)

Nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, coisa julgada é: “uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado”. (MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29.)

Compulsando os autos, conclui-se que a matéria foi sim atingida pela ocorrência da coisa julgada.

Dessa forma, o que se verifica no presente caso é a reapresentação em juízo de uma demanda, tendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já teve o mérito apreciado, sendo julgada improcedente a pretensão autoral, não havendo como se afastar o reconhecimento da coisa julgada, diante da ocorrência do trânsito em julgado da ação anterior.

Nesse sentido, também é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
MESMA DEMANDA. REPRODUÇÃO. LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, V, CPC. A reprodução junto à Justiça Estadual da mesma demanda proposta perante a Justiça Federal, apenas com exclusão de um dos réus, implica em litispendência ou, conforme se encontrar o primeiro processo, em coisa julgada, implicando qualquer um dos pressupostos processuais negativos em causa de extinção do segundo processo, ut art. 267, V, CPC.
(Apelação Cível Nº 70060842564, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 06/08/2014)

Mandado de segurança – Denegação com apreciação de mérito – Interposição em 2º Grau de novo 'writ' em substituição à apelação – Inadmissibilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando entendimento à Súmula nº 304, vem afirmando que a decisão que denega a segurança, se aprecia o mérito do pedido e entende que o impetrante não tem direito, faz coisa julgada material, impedindo à reapreciação da controvérsia em ação ordinária.
Pelo simples fato de haver denegado mandado de segurança, que regularmente chegou às suas mãos e do qual se informa haver sido interposta apelação, não se torna o magistrado sentenciante autoridade coatora, para fim de ser passivamente acionado através de 'writ'outro"(TACrimSP. MS 206.016/4. 7ª C., j. 9.-5.91. Rel. Fábio de Araújo. RJDTACrim 12/201).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA AFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REAPRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A desconstituição das conclusões do Tribunal a quo, que reconheceu a existência de coisa julgada na espécie, demanda o revolvimento do substrato fático-probatório valorado na origem, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

2.
"Em mandado de segurança, se a sentença denegatória apreciou o mérito da causa, há coisa julgada sobre a matéria, não podendo a mesma questão ser reapreciada em ação ordinária.
" (AgRg no Ag 812.077/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/09/2008)

3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 926998, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6, DJe 08/11/2010).

Ressalto, ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando entendimento à Súmula nº 304, vem afirmando que a decisão que denega a segurança, se aprecia o mérito do pedido e entende que o impetrante não tem direito, faz coisa julgada material, impedindo à reapreciação da controvérsia em ação ordinária.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, não conheço da apelação e, de ofício, reconheço a litispendência e coisa julgada no processo, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito,

na forma do inciso V, do art. 485 do CPC.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
“Comentários ao Código de Processo Civil, p. 1.111; Revista dos Tribunais. ”

[2]

(Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 628)

Belém, 19/12/2023